Tribunal: TJDFT
Processo: 0721398-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721398-66.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ULISSES MIQUEIAS OLIVEIRA BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. Incabível o acolhimento da tese absolutória em hipótese na qual as provas são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o réu subtraiu patrimônio das vítimas, exercendo grave ameaça com emprego de arma branca. Em crimes patrimoniais, à palavra da vítima deve ser conferida especial relevância, especialmente quando corroborada por elementos de convicção produzidos no curso da instrução processual. A palavra da vítima, que confirmou que o réu utilizou arma branca no momento do crime, é suficiente para justificar a incidência da causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, sendo dispensável a apreensão e perícia dos artefatos. O cometimento de novo crime durante o período de cumprimento de pena por delito anterior permite a avaliação desfavorável da culpabilidade, constituindo fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. A prática do roubo em cenário no qual o réu demonstrou ousadia e descaso com a presença de testemunhas autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto extrapola o tipo penal. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que houve a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do cometimento do delito na presença dos amigos da vítima, contudo, assevera que as testemunhas, em seus depoimentos, indicaram que não presenciaram os eventos, não havendo, portanto, elementos concretos que justifiquem a exasperação da pena. Sustenta, ainda, que não houve fundamentação idônea para aplicar fração superior 1/6 (um sexto) em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. Requer a revisão da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese de inexistir elementos concretos para a avaliação negativa das circunstâncias do crime. Isso porque a turma julgadora assentou: Outrossim, o fato de o delito ter sido cometido perante os amigos da vítima configura fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, haja vista que o réu evidenciou grande ousadia e indiferença à presença de testemunhas, demonstrando estar seguro da sua impunidade. Tais fatos extrapolam as circunstâncias normais do crime e autorizam o recrudescimento da pena (ID 59459396) .... Observa-se que, em seu depoimento, a testemunha RICARDO NATHAN DE SOUSA RIBEIRO indicou, expressamente, que estava presente no momento em que ocorreram os eventos narrados na denúncia. Ademais, o fato de as testemunhas não terem ouvido o réu anunciar o assalto ou o acusado ter se afastado poucos passos para cometer o crime não são suficientes para descaracterizar o desvalor do vetor (ID 62200716). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, o apelo não deve ser admitido quanto à alegação de que não houve fundamentação idônea para aplicar fração superior 1/6 (um sexto) em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. MATÉRIAS VENTILADAS NA IMPETRAÇÃO CARENTES DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO GRAU DE AUMENTO EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). MAIS DE 07 (SETE) INFRAÇÕES. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ..... III - O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Assim, por ser um critério meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. .. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 856.273/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023